Tribunal: CARF
Processo: 10235.720044/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10235.720044/2006-53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.693 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
AMCEL AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
Ementa:
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS
COM BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não
cumulatividade não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre
os respectivos valores - Enunciado de Súmula CARF no 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas referentes:
a) aos custos com combustíveis e lubrificantes utilizados nas fases de
reflorestamento e colheita;
b) reverter as glosas referentes aos serviços de link, de enleiramento, de roçadeira,
de subsolagem, de fosfatagem, de aplicação de calcário, de controle de formigas, de aplicação
herbicida de frente, de plantio, de replantio, de adubação manual e mecanizada, de capina
mecanizada, de controle de pragas e doenças, todos prestados na fase de reflorestamento;
c) reverter as glosas referentes aos serviços de derrubada, de desgalhe, de arraste e
de transporte de madeira, todos prestados na fase de colheita; e
d) reverter as glosas referentes às aquisições de adubo, fertilizante e herbicida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720044/2006-53
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araújo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de PIS não-
cumulativo, apurados do 1o trimestre de 2003, no montante de R$ 38.245,72.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macapá, por intermédio do Parecer e do
Despacho Decisório de fls. 956/946, com base no Relatório Fiscal de fls. 905/955,
deferiu parcialmente o pleito, no valor de R$ 1.409,12, sob os seguintes fundamentos:
Com base no arquivo denominado “Base Crédito Pis e Cofins Amcel 2003” (fls.
543/662), apresentado pelo contribuinte, optamos, para fins de auditoria, por agrupar
os bens e serviços da seguinte forma:
a) REFLORESTAMENTO;
b) DESGALHAMENTO;
c) CARREGAMENTO E FRETE;
d) ENERGIA ELÉTRICA;
e) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES;
f) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIÇO DE VIGILÂNCIA;
... por falta de amparo legal, não pode haver desconto de créditos calculados em
relação a encargos de exaustão. Este entendimento emana, por sinal, do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 35, de 02/02/2011, ato administrativo de caráter
normativo expedido pelo Senhor Secretário da Receita Federal do Brasil e publicado
no Diário Oficial da União de 03/02/2011, conforme transcrito abaixo: contabilizável
no Ativo Não Circulante Imobilizado e será apropriado como custo na proporção da
exaustão. Nesse sentido, nem mesmo a parcela de exaustão apurada para compor o
custo de determinados períodos são geradores de créditos de COFINS e PIS, conforme
dispõe o artigo 3o da Lei no 10.833/03 e art. 3o da Lei no 10.637/2002. Que por absoluta
falta de previsão legal, os encargos de exaustão não geram créditos.
(...)
Assim, foram glosados apenas os valores correspondentes às notas fiscais não
apresentadas pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 0005 e,
em relação ao mês de dezembro (Processo no 10235.720281/2012-62 - 4o trimestre de
2003), os valores correspondentes às notas fiscais de no 000042, 000043 e 000044, que,
conforme se vê às fls. 797/799, não são referentes a serviços de desgalhamento e sim a
serviços de combate de pragas e a serviços para combate a incêndio, atividades que
não se enquadram no conceito de insumo dado pelas Instruções Normativas SRF no
247/2002, art. 66, § 5o, e no 404/2004, art. 8o, § 4o c/c § 9o, conforme relação de notas
fiscais constantes do ANEXO I.
(...)
Pelas razões já expostas no item 10.a, os bens e serviços relacionados à formação e
manutenção de florestas destinadas ao corte para posterior industrialização e
comercialização da madeira (ativo permanente sujeito à exaustão) não geram direito a
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

crédito, conforme entendimento emanado do Ato Declaratório Interpretativo RFB no
35, de 02/02/2011. Consequentemente, as aquisições de serviços para o transporte
destes bens também não são passíveis de aproveitamento de crédito.
Em relação à maior parte dos créditos pleiteados neste tópico, ou seja, as aquisições de
serviços para o carregamento e transporte de madeira da área florestal até a fábrica
do contribuinte, por falta de amparo legal, não pode haver desconto de crédito de
despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de produtos em
elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por não integrarem o
conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à venda e nem se
referirem à operação de venda de mercadorias.
(...)
Este tópico diz respeito aos dispêndios com energia elétrica consumida nos
estabelecimentos do contribuinte. O art. 3o, inc. IX, da Lei no 10.637/2002, confere o
direito de crédito em relação a tais dispêndios.
Assim, foram glosados apenas os valores correspondentes às notas fiscais não
apresentadas pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 0005 e,
em relação ao mês de outubro (Processo no 10235.720281/2012-62 -4otrimestre de
2003), o valor correspondente à nota fiscal de no 007085, que, conforme se vê à fl. 741,
não é referente a despesa de energia elétrica e sim a transporte da madeira entre
estabelecimentos do contribuinte, atividade que não se enquadra no conceito de
insumo, conforme tópico 10.d, acima.
(...)
... foram glosados todos os valores relativos às aquisições de combustíveis e
lubrificantes, em razão da ausência de segregação dos dispêndios que demonstre o uso
em operações passíveis de aproveitamento de créditos de PIS, em inobservância ao
disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 387, de 20/01/2004, que instituiu e
disciplinou a DACON, conforme relação de notas fiscais constantes do ANEXO I.
... foram glosados os valores correspondentes às aquisições de serviços de transporte
de funcionários e de serviços de vigilância, conforme relação de notas fiscais
constantes do ANEXO I.
Inconformada com a decisão, de que tomou ciência em 27/04/2012 (fl. 967), a
contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, em 25/05/2012 (fls. 968/1009),
alegando que:
a) Da análise do despacho proferido, constata-se que restaram deferidos os dispêndios
geradores de créditos de PIS originários de “desgalhamento” e “energia elétrica”.
De outra feita, restaram indeferidos os créditos referentes às rubricas “reflorestamento”,
“carregamento e frete”, “combustíveis e lubrificantes” e “transportes de funcionários e
serviços de vigilância”.
b) Após traçar relato acerca da não-cumulatividade do PIS, assevera que todos os
insumos que sofram alterações em função da ação direta exercida sobre o produto em
fabricação, são geradores de créditos de PIS. Neste teor, está autorizada a aproveitar-se
de créditos de PIS na aquisição dos insumos utilizados em todas as fases de seu
processo produtivo.
c) A fim de que se possa compreender todo o seu processo produtivo, junta laudo
descritivo do mesmo, o qual demonstra a existência de três fases: silvicultura
(reflorestamento), colheita e processo fabril. A autoridade fiscal glosou todos os
créditos oriundos dos insumos referentes à primeira fase do processo produtivo, bem
como o dispêndio de Diesel e Lubrificantes dessa fase e de todo o processo produtivo,
alegando, data máxima venia, a impossibilidade de segregação de valores.
d) No caso dos autos, além dos insumos estarem plenamente de acordo com as
Instruções Normativas SRF n° 247/2002 e 404/2004, gerando o direito aos créditos de
PIS e COFINS na modalidade não cumulativa, tal situação fica ainda mais evidenciada,
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

levando em consideração o conceito de insumo proposto pelo CARF e reconhecido pelo
TRF da 4a Região, visto que também existem custos e despesas estritamente vinculados
e essenciais à atividade produtiva e econômica da Manifestante.
e) A legislação vigente define a agroindústria como sendo o produtor rural pessoa
jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros. Assim, neste caso, a atividade agroindustrial
representa a integração do processo produtivo do cavaco, jungindo a atividade rural e
industrial. O processo produtivo do cavaco pode ser dividido em atividade rural e
atividade industrial, cuja subsunção perfaz a atividade agroindustrial. A atividade rural
compreendida nas fases 1 e 2 também integram o processo produtivo da empresa, posto
que sem a produção da matéria-prima, o processo fabril não se perfectibiliza. Todos os
insumos relativos a esta fase são consumidos na planta, pois o sucesso da floresta
depende da aplicação de defensivos, adubos, inseticidas, ou seja, são determinantes para
a qualidade do produto em sua fase de industrialização. Ademais, como os insumos e
serviços adquiridos e contratados nesta fase produtiva correspondem às hipóteses do art.
9o da IN SRF no 404/2004, não há razão plausível para a glosa dos créditos.
Entendimento contrário viola o princípio da legalidade.
f) Sem ater-se a tais detalhes, e por desconhecer a atividade agroindustrial da
Manifestante, a r. Fiscalização, no presente processo administrativo, excluiu da base de
cálculo do PIS os insumos utilizados no reflorestamento, os quais, em seu
entendimento, devem compor o custo de formação de floresta contabilizável no Ativo
Não Circulante Imobilizado e ser apropriado como custo na proporção de exaustão.
g) Destaca o novo conceito de insumo reconhecido pelo CARF e TRF/4a Região. Aduz
que segundo processos de consulta exarados pela Receita Federal do Brasil, os quais
refere, já se sedimentou o entendimento em casos análogos de que as despesas de
exaustão geram direito ao crédito de PIS.
h) Quanto à alegação de ausência de segregação dos insumos utilizados tanto no
reflorestamento quanto nos setores produtivos, a manifestante possui um relatório
detalhado dos custos na fase agrícola e industrial, inclusive com relação a combustível e
lubrificante, conforme documento anexo. Ora, se existe um meio seguro para ser
possível a referida aferição, não pode o fisco desconsiderá-la, ainda mais se esta servir
para beneficiar o contribuinte. Refere julgado administrativo.
i) Superada a questão referente à suposta ausência de segregação das informações, tem-
se que a aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados na fase do reflorestamento
é gerador de crédito da PIS. Refere solução de consulta acerca do conceito de insumos.
Sustenta, ainda, que é inconteste o seu direito ao aproveitamento dos créditos oriundos
da aquisição de combustível e lubrificantes utilizados nos setores industriais. Laudo
técnico comprova a efetiva utilização dos mesmos no processo fabril, sendo este
inclusive o entendimento do CARF.
j) Destaca que os valores dispendidos com carregamento e frete dos insumos utilizados
na fase agrícola integram a base de cálculo na apuração dos créditos PIS/PASEP são
passíveis de ressarcimento, citando soluções de consultas sobre ao assunto. No que diz
respeito às aquisições de serviços para o carregamento de transporte de madeira da área
florestal até a fábrica da manifestante, esclarece que a Lei no 10.637/2002 introduziu o
sistema legal de abatimento de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP sobre diversos
custos e despesas, dentre eles o frete sobre aquisição de insumos. Sendo assim, com
relação às despesas com carregamento e frete da madeira da área florestal até a fábrica
da Manifestante, visando à industrialização e posterior venda da mesma, entende-se pela
possibilidade de utilização e manutenção dos créditos de PIS.
l) Por se tratar de transporte de pessoal especializado, inserto dentro da atividade fim, de
produção de madeira e fabricação de celulose e papel, é indubitável o direito da
manifestante ao crédito de PIS/Pasep. No mesmo sentido, as despesas com serviços de
vigilância, que, pelas suas características são necessárias e indispensáveis para o
funcionamento da cadeia produtiva da manifestante.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

m) A manifestante faz jus aos acréscimos de correção monetária e juros, sob pena de
enriquecimento sem causa da Administração em prejuízo ao contribuinte.
Transcreve parte do julgado do CARF que reconhece o direito à atualização monetária
no ressarcimento do crédito do IPI.
Tomando em conta os fundamentos acima delineados, requer o deferimento total dos
créditos pleiteados, protestando por todos os meios de prova em direito admitidas,
especialmente a juntada de novos documentos para comprovação dos fatos alegados,
assim como, que seja determinada a incidência de juros compensatórios de 1% e de
correção monetária, por meio da Taxa Selic, sobre o crédito concedido em favor da
manifestante.
A 3a Turma da DRJ em Belém (PA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 01-25.395, de 26 de julho de 2012, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PIS NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CRÉDITO.
Somente podem gerar créditos do PIS as despesas com matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado.
PIS
NÃO-CUMULATIVO.
INSUMOS.
DIESEL
E
LUBRIFICANTES.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A apropriação de créditos do PIS só poderá ser efetivada quando os mesmos se
revestirem dos atributos de liquidez e certeza necessárias.
JUROS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO.
Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos
créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada, conforme art. 17
do Decreto n. 70.235/72.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados judiciais e administrativos trazidos pelo contribuinte, por
lhes falecer eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade e ressalta seu processo produtivo e requisita o aproveitamento dos custos com
relação às despesas incorridas em todas as fases do processo produtivo de cavaco de madeira,
bem com carregamento, fretes, combustíveis, lubrificantes, transporte de funcionários e serviços
de vigilância. Requer, outrossim, que os valores ressarcidos sejam atualizados pela taxa Selic.
É o breve relatório.
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Conceito de Insumo
A pedra angular do litígio posta neste capítulo recursal se restringe à interpretação
das leis que instituíram o PIS e a Cofins não-cumulativos. A celeuma que embasa a maior parte
dos processos envolvendo o tema diz respeito ao alcance do termo “insumo” para fins de
obtenção do valor do crédito das exações a serem compensadas/ressarcidas.
O Conselheiro José Renato Pereira de Deus, no processo no 13502.720849/2011-
55 de sua relatoria, enfrentou o tema com maestria, profundidade e didática, de sorte que
reproduzo seu voto para embasar minha opinião sobre o conceito, e por consequência, minhas
razões de decidir, in verbis:
II.2.2 - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição do
termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições, embora
estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de
receitas e o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e
despesas estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da IN
SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão
de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos
Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que
defende que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à
obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ,
dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se
restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a
legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de PIS/COFINS, o
STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR,
em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso extraordinário.
Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota
SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do repetitivo,
nos seguintes termos:
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão proferida no
REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um
todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de
qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas
em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o
transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos
à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado, despesas de
manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e
modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a)
veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários
ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na
prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem caráter
definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria margem à
tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de
distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete
em operações de venda), embalagens para transporte de produtos acabados,
combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item 7 do parecer),
despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não
se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com
pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou energéticos
que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica
para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de
alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus
funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do
parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de
serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários
no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica;
e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes
(item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados
com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do Parecer
Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito
ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência; 2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição
na produção ou na execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo,
mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da sociedade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
A interessada produz cavaco de madeira e utiliza como principal insumo madeira
por ela produzida. Afirma que todos os insumos relativos as fases de reflorestamento e de
colheita são consumidos na formação e manutenção das florestas, pois do sucesso da lavoura
depende a aplicação de adubos, fertilizantes e herbicidas, ou seja, são determinantes para a
qualidade do produto em sua fase de industrialização.
Em outras palavras, a recorrente defende que o início do processo produtivo se dá
na fase de reflorestamento, passando pela fase da colheita e terminando na fase fabril. Já a
Fiscalização entende diferente, pois crava como início do processo produtivo apenas a fase
desenvolvida no parque fabril.
Portanto, o que se tem a decidir é se as fases de reflorestamento e de colheita
fazem parte do processo produtivo da recorrente.
Já me pronunciei em outras oportunidades sobre o tema. Ao meu sentir, o
processo produtivo de agroindústria ultrapassa a fase ocorrida no parque fabril, nos casos em que
o sujeito passivo produz seu insumo ao invés de adquiri-lo no mercado. Entendo que os custos
com a produção de seu insumo podem ser essenciais ao processo produtivo, desde que provado
nos autos. Em outras linhas, aceito a teoria do insumo do insumo. Que seria exatamente a
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

possibilidade de aproveitamento dos custos com os insumos que servirão de insumos para o
produto final.
Partindo dessa premissa, analiso os autos e as alegações/provas apresentadas pela
interessada para lastrear seu pleito.
As fases de reflorestamento, colheita e fabril foram assim descritas:
1a Fase - Reflorestamento (Silvicultura)
Esta fase do processo produtivo consiste no Reflorestamento. Esta se dá
através do link, que é a derrubada do material lenhoso através de trator, com
posterior enleiramento, que consiste no agarramento dos feixes e resíduos e
depósito dos mesmos na bordadura do talhão.
Após, é realizado o preparo do solo através da perfuração (subsolagem) e a
distribuição do fosfato em filete contínuo dentro do sulco (fosfatagem). Ato
contínuo, aplica-se o calcário através de uma adubadeira e, em seguida,
monitora-se o controle de formigas.
Por último, um trator de pneu e tanque de pulverização realiza a aplicação
herbicida de frente.
Então o solo está preparado para o plantio nos 12 meses do ano, e, se
necessário, este se faz através de uma plantadeira ergonômica. A irrigação é
realizada através de hidrogel e carro pipa, os quais são monitorados. Já o
replantio ocorre entre 15 a 30 dias após o plantio em talhões com índice de
mortalidade, e a adubação ocorre manualmente ou de forma mecanizada.
O controle de pragas e doenças é monitorado, e não se pode esquecer que
em todo este processo, ocorre a prevenção e controle de incêndio florestal.
2a Fase - Colheita
Esta terceira fase consiste no processo de colheita das espécies plantadas
através da derrubada, o desgalhe manual dos feixes acumulados no chão, o
arraste da madeira através de equipamentos, o traçamento, o carregamento
em caminhões, a limpeza da carga acomodada no caminhão bitrem, e, por
último, o transporte até a fábrica.
3a Fase - Processo Fabril
Esta fase compreende a recepção e a armazenagem da madeira em pátios
determinados na área industrial. As toras são transportadas por guindastes
até o tambor descascador, cuja rotação provoca o descascamento e são
transportadas por correntes de alimentação e rolos até a entrada do picador.
Após, o produto passa pelas peneiras oscilatórias até o repicador, o qual
permite um aproveitamento completo dos cavacos desclassificados nas
peneiras rotativas.
Nesta fase tem-se ainda o picador de casca, cujo produto é negociado para
queima de caldeiras de biomassa.
Os cavacos de madeira são, então, acomodados em pátios de estocagem. A
seguir, passam pelas moegas que os levam aos transportadores do sistema
de embarque, e chegam até aos carregadores de navios para o despejo no
porão do navio por uma calha telescópica.
Na fase de reflorestamento, a interessada afirma que utiliza serviços abaixo
listados. Com base nos laudos apresentados, entendo que todos são essenciais ao processo
produtivo, de forma que reverto as respectivas glosas.
a) Link - que é a derrubada do material lenhoso através de trator;
b) Enleiramento - que consiste no agarramento dos feixes e resíduos e depósito
dos mesmos na bordadura do talhão;
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

c) Roçadeira;
d) Subsolagem – preparo do solo através de perfuração;
e) Fosfatagem - distribuição do fosfato em filete contínuo dentro do sulco;
f) Aplicação de calcário;
g) Controle de formigas;
h) Aplicação herbicida de frente;
i) Plantio;
j) Replantio;
k) Adubação manual e mecanizada;
l) Capina mecanizada;
m) Controle de pragas e doenças;
Com base nos laudos apresentados, entendo que todos são essenciais ao processo
produtivo, de forma que reverto as respectivas glosas
Quantos aos serviços de limpeza manual e prevenção/controle de incêndio
florestal bomba costal e os custos com barra protegida, a interessada não apresentou seus
argumentos sobre a aplicação no processo produtivo, de forma que mantenho a glosa.
Adubo, Fertilizante e Herbicida.
ADUBO
FASE
APLICAÇÃO
1a Fase
Adubação das mudas nas etapas de formação do mini jardim clonal, casa
de vegetação, casa de sombra, casa de luz, área aberta.
2a Fase
Replantio, adubação manual, adubação mecanizada.

FERTILIZANTE
FASE
APLICAÇÃO
1a Fase
Preparo de substrato, aplicação nas fases de vegetação, sombra, luz e
área aberta.
HERBICIDA
2a Fase
Aplicação de herbicida de frente, bomba costal, barra protegida.
Quanto à aquisição de adubo, fertilizante e herbicida, entendo que todos são
essenciais aos processo produtivo, de modo que reverto as respectivas glosas.
Na fase de colheita, a interessada disserta sobre a utilização dos serviços abaixo
listados. Com base nos laudos apresentados, entendo que todos são essenciais ao processo
produtivo, de forma que reverto as respectivas glosas.
a) Derrubada - A derrubada das árvores é feita com equipamento tipo Feller
Buncher, sendo 4 sobre esteiras e 2 sobre pneus, todos da marca Tigercat. As
árvores são cortadas individualmente e acumuladas no cabeçote com
capacidade para acumular de 4 a 6 árvores, dependendo do volume individual
da floresta. Este equipamento deixa as árvores em feixes de aproximadamente
11 árvores, para facilitar o arraste das mesmas até o processo seguinte;
b) Desgalhe - O desgalhamento das árvores de eucalipto é feito com machado é
100% manual e terceirizado (até junho de 2009), já para as árvores de pinus,
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

aproximadamente 40% do volume é feito com equipamento delimbinator e
60% manual, que também é terceirizado. Para o desgalhamento com
delimbinator, o skidder arrasta as árvores em feixes até o equipamento, que
trabalha em conjunto com uma carregadeira CAT 320, que tem a função de
pegar o feixe e passar pelo equipamento, fazendo com que os galhos sejam
eliminados pelos conjuntos de rolos e correntes;
c) Arraste - Após o desgalhamento das árvores, as mesmas são arrastadas em
feixe de aproximadamente 11 árvores, por equipamentos tipo skidder Tigercat
630 (5 unidades) e Caterpillar (01 unidade 545 e 01 unidade 525), até a lateral
dos talhões, onde serão processadas por equipamentos CAT 320 com garra
traçadora, de acordo com os padrões de cada espécie (11 m para o pinus e 5,50
m para o eucalipto);
d) Carregamento - As toras são carregadas nos caminhões por carregadeiras tipo
Caterpillar 320, este serviço é 100% terceirizado.
e) Transporte de madeira - A madeira é transportada longitudinal ao caminhão, o
tipo de composição é o sistema rodo trem, que é tracionado por caminhões
cavalo mecânico com tração 6x4. Todo o transporte é terceirizado e está
atrelado as leis de transporte e cargas vigentes , devendo obedecer as mesmas.
O transporte está atrelado às leis de transporte e cargas vigentes , devendo
obedecer às mesmas.
Com base nos laudos apresentados, entendo que todos são essenciais ao processo
produtivo, de forma que reverto as respectivas glosas.
Quantos ao serviços de traçamento e limpeza da carga, a interessada não
apresentou seus argumentos sobre a aplicação no processo produtivo, de forma que mantenho a
glosa.
Combustíveis e lubrificantes
A Fiscalização glosou os valores referentes aos custos com combustíveis e
lubrificantes em virtude da falta de segregação nas atividades.
A interessada alega que possui relatório detalhado dos custos na fase agrícola e
industrial, inclusive com relação a combustível e lubrificante. Que referido relatório é realizado
mensalmente, com a discriminação detalhada do consumo, da atividade desenvolvida (colheita,
transporte, fábrica, embarque, administração direta e indireta) e do valor (R$/Ton.),
possibilitando a segregação almejada pela r. Fiscalização. Através do relatório é perfeitamente
possível chegar ao percentual médio de gastos com Combustíveis e Lubrificantes do ano de
2003, consumidos no processo de reflorestamento, e, o restante, consequentemente é atribuído à
utilização nos setores industriais.
Como já dissertado, os custos relacionados com as fases de reflorestamento e da
colheita conferem direito à crédito por serem essenciais ao processo produtivo da recorrente.
Neste norte, afasto as glosas referentes aos custos com combustíveis e lubrificantes utilizados
nas mencionadas fases de produção.
Transporte de funcionários e Serviço de Vigilância.
Alega a interessada que os serviços de transporte de funcionários e o serviço de
vigilância são necessários e indispensáveis para o funcionamento de sua cadeia produtiva.
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

A recorrente não apresenta um arrazoado sobre a utilização do serviço de
tranporte de funcionário. Não há como saber se é o transporte da casa do funcionário até o local
do trabalho. Se é entre as fases do processo produtivo. Ou seja, não houve dialeticidade sobre
esse capítulo recursal. A alegação é geral.
Mesmo procedimento foi adotado para os serviços de segurança. Não sabemos se
é a segurança da área administrativa, da fábrica, do local do armazenamento.
Em processo cujo objeto é direito ao crédito das contribuições apuradas no regime
da não-cumulatividade é imprescindível que o sujeito passivo discrimine, pormenorizadamente,
os serviços utilizados e o porquê devem ser considerados essenciais ou relevantes.
Não foi o caso desses serviços, de forma que mantenho a glosa pela alegação geral
e abstrata utilizada pelo sujeito passivo para defender seu direito.
Taxa Selic
A interessada requer que seja determinada a aplicação da taxa Selic entre a data
do pedido de restituição até a data da completa satisfação do crédito.
Quanto à possibilidade de aplicação de juros compensatórios sobre o
ressarcimento de créditos fiscais referentes ao PIS e a Cofins não-cumulativos, entendo que não
há amparo legal, muito pelo contrário, a Lei no 10.833/2003 veda expressamente a aplicação de
juros compensatórios sobre o ressarcimento de créditos fiscais nela previstos, assim dispondo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art 3°, do art. 4° e dos §§ 1° e
2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e §5° do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o P1S/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e lido § 3° do art. 1°,
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1°, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3°, nos §§
3° e 4° do art. 6°, e nos arts. 7o, 8°, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Portanto, pela regra acima reproduzida, é vedada a aplicação da taxa Selic ao
valor do crédito de PIS e de Cofins não cumulativos.
Por fim, essa matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF por intermédio
do Enunciado de Súmula CARF no 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Conclusão
Por todo exposto, dou provimento parcial ao recurso para:
a) reverter as glosas referentes aos custos com combustíveis e lubrificantes
utilizados nas fases de reflorestamento e colheita;
b) reverter as glosas referentes aos serviços de link, de enleiramento, de de
roçadeira, de subsolagem, de fosfatagem, de aplicação de calcário, de controle
de formigas, de aplicação herbicida de frente, de plantio, de replantio, de
adubação manual e mecanizada, de capina mecanizada, de controle de pragas
e doenças, todos prestados na fase de reflorestamento:;
c) reverter as glosas referentes aos serviços de derrubada, de desgalhe, de arraste
e de transporte de madeira, todos prestados na fase de colheita; e
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.693 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720044/2006-53

d) reverter as glosas referentes às aquisições de adubo, fertilizante e herbicida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital